Tribunal: TJPA
Processo: 0015066-53.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015066-53.2005.8.14.0301

APELANTE: JOSE ANTONIO MATEUS DA COSTA, HOSANA CONFECCOES LTDA ME

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA 1.229 DO STJ. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará para cobrança de crédito tributário, extinguiu o feito em razão da prescrição intercorrente, afastando a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo após o acolhimento de exceção de pré-executividade suscitada pelo executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em razão da prescrição intercorrente reconhecida em exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da sucumbência, previsto no art. 85 do CPC, não se aplica de forma absoluta, devendo ser interpretado em conjunto com o princípio da causalidade, que atribui os ônus processuais à parte que deu causa à demanda.

4.

A execução fiscal foi regularmente ajuizada com base em Certidão de Dívida Ativa dotada de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, sendo o inadimplemento do devedor a causa originária da demanda.

5.

A prescrição intercorrente decorre de fato superveniente relacionado à inércia no curso do processo e à não localização do devedor ou de bens penhoráveis, não caracterizando ilegalidade inicial da cobrança.

6.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.229, firmou tese vinculante no sentido de que não cabe fixação de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por prescrição intercorrente após acolhimento de exceção de pré-executividade.

7.

A aplicação do precedente obrigatório impõe a observância do princípio da causalidade, afastando a condenação da Fazenda Pública, ainda que haja atuação da Defensoria Pública ou resistência do ente exequente.

8.

A fixação de honorários nessa hipótese implicaria indevido benefício ao devedor e afronta ao sistema de precedentes obrigatórios previsto no art. 927 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não cabe fixação de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por prescrição intercorrente após acolhimento de exceção de pré-executividade.

2.

O princípio da causalidade prevalece sobre o da sucumbência nas execuções fiscais, atribuindo os ônus processuais à parte que deu causa à demanda.

3.

A extinção da execução por prescrição intercorrente não descaracteriza a legitimidade originária da cobrança fundada em Certidão de Dívida Ativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85 e 927, III; Lei nº 6.830/1980, art. 40; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.229 (recursos repetitivos); STJ, EAREsp 1.854.589/PR.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18.06.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, atuando como curadora especial da parte executada
MAQBOMBEL MOTORES E PEÇAS LTDA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
, julgou extinto o feito em razão da prescrição intercorrente do crédito tributário, deixando, contudo, de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Historiando os fatos, o ESTADO DO PARÁ ajuizou a ação suso mencionada em face de MAQBOMBEL MOTORES E PEÇAS LTDA, visando à cobrança de crédito inscrito em dívida ativa, cujo valor da causa foi atribuído em R$ 217,78 (duzentos e dezessete reais e setenta e oito centavos). No curso da execução, restou consignada a não localização dos devedores e/ou de bens penhoráveis.

Diante da ausência de êxito nas diligências constritivas e da inércia subsequente, a Defensoria Pública do Estado do Pará, na condição de curadora especial da parte executada, apresentou Exceção de Pré-Executividade, arguindo a ocorrência de prescrição intercorrente. O Estado do Pará, devidamente intimado, manifestou-se contrariamente ao reconhecimento da prescrição.

Ao final, sobreveio sentença extinguindo a execução com fundamento na prescrição intercorrente, sem condenação em custas e honorários. Posteriormente, ambas as partes opuseram embargos de declaração: o Estado do Pará, reiterando a inocorrência da prescrição intercorrente; e a Defensoria Pública, pleiteando a integração da sentença para que houvesse condenação do ente fazendário ao pagamento de honorários sucumbenciais. A decisão integrativa (ID 148019142) rejeitou os embargos e manteve a ausência de condenação em honorários, com fundamento na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.229.

Inconformada com a sentença, a Defensoria Pública do Estado do Pará interpôs recurso de apelação.

Inicialmente, a apelante traça uma síntese processual, destacando que a execução fiscal foi proposta em face de parte ausente, razão pela qual foi nomeada curadora especial, tendo arguido, por meio de Exceção de Pré-Executividade, a prescrição intercorrente, posteriormente acolhida pelo Juízo. Salienta que, apesar de a execução ter sido extinta com base na prescrição intercorrente, não houve condenação da Fazenda Pública em honorários, decisão mantida mesmo após a oposição de embargos declaratórios, sob o fundamento da tese fixada no Tema 1.229 do STJ.

Posteriormente, a apelante desenvolve extensa argumentação no sentido de que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.229 não deve ser aplicado indistintamente ao caso concreto.

Sustenta a necessidade de distinguishing em relação ao precedente vinculante, afirmando que a situação dos autos apresenta peculiaridades que afastariam a incidência automática da tese repetitiva. Argumenta que a Defensoria Pública atuou como curadora de ausentes, em contexto de ausência de localização da parte executada, o que lhe impôs atuação técnica imprescindível para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Defende que não se pode simplesmente transpor a lógica do princípio da causalidade para hipótese em que a própria Fazenda Pública resistiu à alegação de prescrição, apresentando manifestação contrária ao seu reconhecimento, bem como embargos de declaração reiterando a inexistência da prescrição.

Aduz que, no caso concreto, a atuação da Defensoria Pública não se confunde com benefício indevido ao devedor inadimplente, mas traduz exercício de função institucional essencial à Justiça, sobretudo quando se trata de parte ausente.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará, em razão da extinção da execução fiscal pela prescrição intercorrente reconhecida a partir de sua atuação processual.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões refutando os argumentos da apelante e pugnando pela manutenção da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio do 9º Procurador de Justiça Cível, consignou inexistir interesse público primário ou direitos indisponíveis aptos a justificar sua intervenção no feito, deixando de emitir parecer de mérito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Conforme delineado no relatório, a controvérsia devolvida a esta instância revisora restringe-se, exclusivamente, à possibilidade de condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, c/c art. 174 do Código Tributário Nacional. Não há insurgência quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente em si, mas apenas quanto à ausência de fixação da verba honorária.

A matéria, embora aparentemente singela, demanda acurada reflexão à luz da principiologia processual contemporânea, especialmente no que tange à tensão entre os princípios da sucumbência e da causalidade, bem como à força vinculante dos precedentes qualificados firmados pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos.

É consabido que, como regra geral, a fixação de honorários advocatícios rege-se pelo princípio da sucumbência, positivado no art. 85 do Código de Processo Civil, segundo o qual a parte vencida deve arcar com os ônus decorrentes da derrota processual. Todavia, a dogmática processual civil moderna reconhece que tal princípio não se aplica de maneira mecânica e absoluta, devendo ser interpretado sistemicamente com o princípio da causalidade, segundo o qual os encargos processuais devem ser suportados por quem deu causa à instauração ou à manutenção da demanda.

No âmbito específico da execução fiscal, a questão adquiriu contornos próprios, notadamente quando a extinção do feito decorre do reconhecimento da prescrição intercorrente, instituto disciplinado no art. 40 da Lei nº 6.830/1980. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.229 sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese:

“À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980.”

Tal orientação possui caráter vinculante, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, impondo-se sua observância por todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive por este Tribunal de Justiça.

A ratio decidendi do referido precedente repousa na compreensão de que a causa determinante da execução fiscal é o inadimplemento do devedor, consubstanciado em Certidão de Dívida Ativa revestida de presunção de certeza e liquidez. Ainda que, no curso da demanda, sobrevenha a prescrição intercorrente, não se desnatura o fato de que o ajuizamento da execução decorreu de obrigação não adimplida. A extinção do feito por decurso do tempo não equivale a reconhecimento de ilegitimidade originária da cobrança, mas sim à perda superveniente da pretensão executiva, em razão da inércia no impulso processual diante da não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Nessa perspectiva, imputar à Fazenda Pública a obrigação de arcar com honorários advocatícios implicaria inverter a lógica da responsabilidade processual, penalizando o credor que, munido de título executivo dotado de presunção legal de validade, buscou a satisfação de crédito regularmente constituído. Como salientado pelo Superior Tribunal de Justiça, a fixação de honorários nessa hipótese representaria indevido “duplo benefício” ao devedor, que, além de ver extinta a execução pelo decurso do prazo prescricional, ainda perceberia verba honorária às expensas do erário.

Cumpre ressaltar que o entendimento consolidado pelo STJ foi reafirmado no
julgamento do EAREsp 1.854.589/PR
, inclusive, em hipóteses nas quais houve resistência do exequente ao reconhecimento da prescrição intercorrente, tendo a Corte Superior consignado que tal resistência, por si só, não afasta o princípio da causalidade como vetor hermenêutico para a definição da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

Nesse sentido, colaciono julgados pátrios:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXISTÊNCIA DE DECISÃO DE OBSERVÂNCIA VINCULANTE.
OMISSÃO EXISTENTE. ARTIGOS 489, § 1º, VI, E 1.022, II, CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA 1229 DE RECURSO REPETITIVO DO STJ.

- Considerado que o STJ editou o Tema 1229 de recurso repetitivo e o disposto nos artigos 489, § 1º, VI, e 1.022, II, ambos do CPC, o acórdão embargado é omisso no tocante à condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

- No que toca aos honorários advocatícios, a imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual: "aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes".

- No tocante a fixação de honorários advocatícios quando há o reconhecimento da prescrição intercorrente em sede de exceção de pré-executividade, o STJ concluiu que "À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6 .830/1980." (Tema 1229 de recurso repetitivo).

- Embargos de declaração acolhidos.

(TRF-3 - ApCiv: 00001694020204039999, Relator.: JUIZ FEDERAL ROBERTO MODESTO JEUKEN, Data de Julgamento: 11/03/2025, 4ª Turma, Data de Publicação: 18/03/2025)"

"EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO EM ARCAR COM OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – IMPERTINÊNCIA – TESE FIRMADA NO TEMA 1229 DO C. STJ SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS
– RECURSO PROVIDO.

Considerando a recente tese firmada no Tema 1229 do STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos, em que, à luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980, deve a sentença ser parcialmente reformada para afastar a condenação do Estado de São Paulo quanto ao pagamento das verbas sucumbenciais.

(TJ-SP - Apelação Cível: 00008698620078260108 Cajamar, Relator.: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 06/02/2025, 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 11/02/2025)"

No âmbito deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a orientação jurisprudencial tem se alinhado à diretriz firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo-se que, nas execuções fiscais extintas por prescrição intercorrente, não se impõe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, sob pena de afronta ao entendimento vinculante do Tema 1.229.

Ademais, não procede a alegação de que a atuação da Defensoria Pública, em favor do executado, por si só justificaria a fixação da verba honorária. Ainda que se reconheça a relevância institucional da Defensoria Pública, dotada de autonomia funcional, administrativa e orçamentária, tal circunstância não tem o condão de afastar a incidência do princípio da causalidade, conforme expressamente consignado pelo Superior Tribunal de Justiça em precedentes recentes.

Assim, a tentativa de estabelecer distinguishing, com fundamento na circunstância de a Defensoria Pública ter atuado na qualidade de curadora especial, embora possua relevo sob a ótica institucional, não tem o condão de infirmar a razão de decidir do precedente obrigatório, cuja fundamentação repousa no princípio da causalidade, e não na condição subjetiva da parte beneficiária da decisão.

De igual modo, ainda que se admita que os honorários advocatícios, quando fixados em favor da Defensoria Pública, sejam destinados ao respectivo fundo institucional, conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002, tal especificidade não é apta a afastar a incidência da tese consolidada no Tema 1.229 do Superior Tribunal de Justiça, que se aplica de forma objetiva às hipóteses de extinção da execução fiscal em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Sob outro ângulo, também não se vislumbra violação ao art. 85 do Código de Processo Civil, uma vez que a aplicação do princípio da sucumbência deve ser harmonizada com o sistema de precedentes obrigatórios e com as especificidades do microssistema da execução fiscal. O próprio Código de Processo Civil, em seu art. 927, impõe a observância das teses fixadas em julgamento de recursos repetitivos, sob pena de comprometimento da segurança jurídica, da isonomia e da coerência do sistema judicial.

Ressalte-se, ainda, que a prescrição intercorrente, embora reconhecida no caso concreto, não decorreu de ilegalidade originária da execução, mas do transcurso do prazo legal diante da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, circunstância que não desnatura o fato de que a execução foi regularmente ajuizada com base em crédito tributário formalmente constituído.

Assim, à luz do ordenamento jurídico vigente, da principiologia processual aplicável e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob o regime de precedentes qualificados, impõe-se a manutenção da sentença no ponto em que afastou a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida quanto ao descabimento da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026